Tribunal: TJSP
Processo: 2119726-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Pretensão de concessão de antecipação da tutela para suspender os reajustes da mensalidade do plano de saúde – Descabimento – Necessidade de realização de perícia para se verificar a correção do reajuste - Decisão que analisou adequadamente as questões suscitadas, aquilatando com equilíbrio o contexto fático, dando exato deslinde à matéria – Ratificação de seus

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Pretensão de concessão de antecipação da tutela para suspender os reajustes da mensalidade do plano de saúde – Descabimento – Necessidade de realização de perícia para se verificar a correção do reajuste - Decisão que analisou adequadamente as questões suscitadas, aquilatando com equilíbrio o contexto fático, dando exato deslinde à matéria – Ratificação de seus fundamentos (art. 252 do novo RITJSP) – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.